Tribunal: TJMT
Processo: 1000539-87.2019.8.11.0005
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000539-87.2019.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Duplicata, Efeitos]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CASHPRO SECURITIZADORA S.A. - CNPJ: 27.828.552/0001-49 (APELANTE), JOAO MARCELO PINTO - CPF: 006.043.449-02 (ADVOGADO), JUSTINA AZEVEDO DE SOUZA - CPF: 459.980.781-87 (APELADO), CRISTIANO PIZZATTO - CPF: 787.182.609-34 (ADVOGADO), DAIANA ANDREIA MULLER - CPF: 077.216.539-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. PROVA TESTEMUNHAL E DEPOIMENTO PESSOAL. ENTREGA DE MERCADORIAS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta contra sentença proferida pela 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, nos autos de Ação de Cobrança que julgou improcedente o pedido formulado na inicial, fundamentando a decisão na ausência de prova da efetiva entrega das mercadorias objeto da cobrança.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento tácito da produção de provas expressamente requeridas pela apelante, notadamente prova testemunhal e depoimento pessoal da ré, em ação de cobrança onde a controvérsia central residia na comprovação da efetiva entrega das mercadorias, sendo a improcedência fundamentada justamente na ausência dessa prova.

III. Razões de decidir

3. A apelante requereu expressamente na impugnação à contestação a produção de depoimento pessoal da ré, oitiva de testemunhas, realização de perícia contábil e juntada de novos documentos, posteriormente reiterando o pedido de prosseguimento do feito com início da fase probatória, apresentando o julgamento antecipado apenas como alternativa subsidiária.

4. A questão controvertida nos autos referia-se especificamente à efetiva entrega das mercadorias, sendo que o magistrado fundamentou a improcedência justamente na insuficiência das provas documentais apresentadas, reconhecendo que a nota fiscal não possuía assinatura da ré, os dados de rastreamento apenas indicavam a presença do veículo na cidade sem comprovar a entrega, e inexistiam outros documentos comprobatórios da tradição.

5. Configura-se cerceamento de defesa quando a parte tem obstado seu direito de produzir provas expressamente requeridas e pertinentes, sendo posteriormente julgada desfavoravelmente com fundamento na ausência das mesmas provas que pretendia produzir, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

6. O magistrado limitou-se a afirmar que o caso comportava julgamento antecipado sem fundamentar especificamente as razões pelas quais considerava desnecessária a produção das provas requeridas pela apelante, descumprindo o dever de motivação das decisões judiciais.

7. A prova testemunhal mostrava-se pertinente e necessária para elucidar a questão processual, considerando que o rastreamento do veículo demonstrou que este chegou até a localização da entrada da sede da fazenda da requerida, podendo as testemunhas esclarecer as circunstâncias da entrega das mercadorias.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Apelação provido para anular a sentença por cerceamento de defesa, determinando o retorno dos autos à origem para regular instrução do feito.

Tese de julgamento:

"Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a parte requer expressamente a produção de provas pertinentes e necessárias ao deslinde da controvérsia, sendo posteriormente julgada desfavoravelmente com fundamento na ausência das mesmas provas que pretendia produzir."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 355, 373, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgInt no AREsp no 2.077.591/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 29.04.2024; STJ, REsp no 1.640.578/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 16.02.2017; TJ-MT, Apelação Cível no 1012801-92.2018.8.11.0041, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25.06.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto por
CASHPRO SECURITIZADORA S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, nos autos da
Ação de Cobrança no 1000539-87.2019.8.11.0005
ajuizada em desfavor de
JUSTINA AZEVEDO DE SOUZA
, que julgou improcedente o pedido formulado na inicial.

Relata que ajuizou ação de cobrança em face de
JUSTINA AZEVEDO DE SOUZA
, buscando o recebimento da importância de R$ 71.918,56 (setenta e um mil, novecentos e dezoito reais e cinquenta e seis centavos), referente a uma duplicata mercantil emitida pela empresa Lavite Agroscience Eireli ME, da qual alega ser cessionária.

Sustentou a apelante que recebeu, em cessão, três duplicatas mercantis emitidas pela referida empresa, e que um dos canhotos da nota fiscal, relativo ao DANFE – NFE no 26, no valor de R$ 60.953,20, foi extraviado, impossibilitando sua execução em conjunto com as demais duplicatas.

Alegou que, apesar do extravio do canhoto, houve relação comercial entre as partes, conforme pedido/contrato de venda no 467 da Goyaz Agro – Wellington Soares da Silva – ME, sendo que os pedidos foram entregues em três oportunidades diferentes, gerando, assim, três duplicatas.

Argumentou que a duplicata cobrada na ação teve origem na nota fiscal – DANFE de no 26, emitida pela empresa Lavite Agroscience EIRELI – ME em 23/11/2017, com saída de Santa Cruz das Palmeiras às 10:27 do mesmo dia, e que, conforme dados de rastreamento do veículo que transportou a mercadoria (placas CNI 6408), o caminhão esteve na fazenda da ré em 25/11/2017, permanecendo parado na coordenada geográfica correspondente à localização da entrada da sede da Fazenda da Ré.

Ressalva que o magistrado julgou antecipadamente a lide e, na sentença (id. 288955402), entendeu que a apelante não logrou êxito em comprovar a efetiva entrega da mercadoria à apelada, julgando improcedente o pedido.

Irresignada, a apelante interpôs recurso de apelação, alegando
cerceamento de defesa
, pois o feito foi julgado de forma antecipada, sem que fosse permitida a produção de outras provas, não obstante requerimento expresso. No mérito, sustenta que os documentos juntados, como nota fiscal, rastreamento do caminhão e localização da fazenda da apelada, comprovam a efetiva entrega da mercadoria.

A apelada apresentou contrarrazões (id. 194739900), sustentando a inexistência de cerceamento de defesa, pois a própria apelante teria deixado a critério do juiz o julgamento antecipado da lide. No mérito, argumenta que não houve comprovação da entrega das mercadorias, ônus que competia à apelante.

Houve recolhimento do preparo (id. 288955406).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Como já relatado, versam os autos acerca do
Recurso de Apelação
interposto por
CASHPRO SECURITIZADORA S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, nos autos da Ação de Cobrança no 1000539-87.2019.8.11.0005 ajuizada em desfavor de
JUSTINA AZEVEDO DE SOUZA
, que julgou improcedente o pedido formulado na inicial.

A preliminar de cerceamento de defesa suscitada pela apelante merece acolhimento.

Extrai-se dos autos que a apelante, na impugnação à contestação (id. 123691671), indicou as provas que pretendia produzir, requerendo especificamente "
depoimento pessoal da RÉ, oitiva de testemunhas a serem oportunamente arroladas, realização de perícia contábil na RÉ, bem como a juntada de novos documentos que se fizerem necessários para elucidação do feito
".

Posteriormente, na petição de id. 288955392, a apelante requereu o seguimento do feito, mencionando expressamente as provas já requeridas na impugnação e solicitando o saneamento do processo com início da fase probatória ou, alternativamente, o julgamento antecipado da lide, a critério do juízo.

A questão controvertida nos autos diz respeito à efetiva entrega das mercadorias, sendo que
a improcedência da ação foi fundamentada justamente na ausência de prova dessa entrega
. Nesse contexto, a produção das provas requeridas pela apelante era essencial para o deslinde da controvérsia.

Na sentença, o Juiz de Direito estabeleceu o seguinte:

A parte autora não logrou êxito em comprovar a efetiva entrega da mercadoria à parte ré
.
A nota fiscal (ID 19722661) não possui assinatura da ré ou de qualquer preposto seu, e os dados de rastreamento do veículo (IDs 19722677 e 19723239)
não são suficientes para comprovar a entrega da mercadoria, porquanto apenas indicam que o veículo esteve na cidade de Diamantino, sem especificar o local exato da entrega ou a identificação do recebedor
.

As imagens extraídas do GoogleMaps (id. 19723204) e o croqui da fazenda (id. 19721331) também não comprovam a entrega da mercadoria, porquanto apenas indicam a localização da fazenda da ré,
sem demonstrar que a mercadoria foi efetivamente entregue no local
.

Ademais, a parte autora
não apresentou qualquer outro documento que comprovasse a entrega da mercadoria, como, por exemplo, um comprovante de entrega assinado pela ré ou por algum preposto seu, ou um termo de recebimento da mercadoria
.

Nesse contexto,
a prova da entrega da mercadoria era ônus da parte autora
, nos termos do art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil, do qual não se desincumbiu (id. 288955402).

Nesse contexto, tendo em vista que o rastreamento do veículo demonstrou que o veículo da entrega que transportou as mercadorias chegou até à localização da entrada da sede da Fazenda, a prova testemunhal eventualmente poderá elucidar a questão processual.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que configura cerceamento de defesa o indeferimento de produção de provas quando a parte teve obstado o seu direito de comprovar suas alegações, com julgamento contrário ao seu interesse fundamentado na ausência de provas.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
PRODUÇÃO DE PROVA. NECESSIDADE. PRECLUSÃO AFASTADA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. 1. Hipótese em que ficou configurado o cerceamento de defesa da empresa embargante, uma vez que não foi aberta a fase instrutória no Juízo de origem com vistas à produção de prova, expressamente requerida pela autora, para o amadurecimento da causa, de modo a esclarecer se houve o inadimplemento da empresa ré. 2 . "
Configura cerceamento de defesa o indeferimento da produção de prova, seguido do julgamento em desfavor da parte que a requerera, sob fundamento da ausência da prova negada
" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.467.537/SP, relator Ministro Raul Araújo, relatora para acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 26 .11.2019, DJe de 4.2.2020) . 3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 2077591 SP 2022/0053108-1, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 29/04/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/05/2024) (destaquei)

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRETERIÇÃO. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL .
PRODUÇÃO DE PROVAS. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO
. 1 . Nos termos da jurisprudência do STJ
há cerceamento de defesa quando a parte, embora pugnando pela produção de provas, tem obstado o ato processual e há julgamento contrário ao seu interesse com fundamento na ausência de provas de suas alegações.
2. Recurso Especial de Fernando Avila Molossi provido. Prejudicado o Recurso Especial do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-Rio-Grandense . (STJ - REsp: 1640578 RS 2016/0309727-0, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 16/02/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2017) (destaquei)

Colaciono, ainda, entendimento deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS –
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – PRODUÇÃO DE PROVA – INDEFERIMENTO – NECESSIDADE EVIDENCIADA – SENTENÇA ANULADA
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Nos termos do artigo 355, do CPC, o julgamento antecipado da lide é cabível quando não houver a necessidade de produção de outras provas, o réu for revel e não houver requerimento de prova. 2 .
Caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, desfavorável à parte que requereu a produção de prova.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10128019220188110041, Relator.: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 25/06/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 29/06/2024) (destaquei)

No caso em análise, a apelante requereu expressamente a produção de prova testemunhal e o depoimento pessoal da parte contrária, que seriam pertinentes para comprovar a efetiva entrega das mercadorias, sendo que a improcedência foi baseada justamente na ausência dessa prova.

Não se pode considerar que a petição de id. 147580497 tenha representado uma opção definitiva pelo julgamento antecipado da lide, pois a apelante expressamente requereu o prosseguimento do feito com o saneamento e produção das provas já indicadas anteriormente, sendo que a menção ao julgamento antecipado foi apresentada apenas como alternativa, caso o juízo entendesse cabível.

Além disso, cumpre ressaltar que, sendo o juiz o destinatário das provas, caberia ao magistrado ao menos fundamentar a razão pela qual entendia desnecessária a produção das provas requeridas pela parte autora, o que não ocorreu no caso concreto. O magistrado limitou-se a afirmar que o caso comportava julgamento antecipado, sem enfrentar especificamente os requerimentos de produção de prova formulados pela apelante.

Assim, entendo configurado o cerceamento de defesa, uma vez que a apelante não teve a oportunidade de produzir as provas necessárias para comprovar suas alegações, sendo julgado improcedente o pedido justamente pela falta das provas que ela pretendia produzir.

Diante disso, deve ser anulada a sentença, determinando-se o retorno dos autos ao juízo de origem para regular instrução do feito, com a produção das provas requeridas pela apelante.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para
anular
a sentença por
cerceamento de defesa
, determinando o retorno dos autos à origem para que seja oportunizada à apelante a produção das provas requeridas, notadamente a prova testemunhal e o depoimento pessoal da apelada, prosseguindo-se o feito nos seus ulteriores termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025